Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTO DESCABIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTUS LEGIS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA A PARTE RÉ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso cabível contra sentença que indefere a instauração da fase de cumprimento de sentença é a apelação, nos termos dos arts. 203, § 1o, e 1.009, caput, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de defender a suposta executoriedade, contra o Distrito Federal, da sentença proferida na fase de conhecimento. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal afastada.
3. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), na qualidade de custus legis, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Fabrício Carvalho de Mattos contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de instauração de cumprimento de sentença formulado pelo órgão ministerial, sob o entendimento de que a “improcedência da demanda de cominação de obrigação de não-fazer não implica cominação de obrigação de fazer para a parte contrária”, de modo que, se o parquet “deseja perseguir a cominação de obrigação contra o Distrito Federal”, deverá fazê-lo por meio de “ação própria, não sendo razoável eternizar-se o processo já esgotado para providências destoantes do seu objeto”.
4. Na fase de conhecimento, cuidou-se de ação de conhecimento ajuizada por Fabrício Carvalho de Mattos contra o Distrito Federal, cujo objeto consistia na pretensão de anulação de intimações demolitórias lavradas pelo ente político. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença, mantida por este e. Tribunal por meio do Acórdão n. 1337156, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
5. Após o trânsito em julgado da fase conhecimento, inclusive com pagamento espontâneo dos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte autora, ora apelada, o MPDFT requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, para compelir o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, a adotar medidas concretas com a finalidade de coibir e remover eventuais ocupações irregulares da área pública pelo apelado, o que foi indeferido por meio da r. sentença recorrida.
6. Nos moldes do art. 515, inciso I, do CPC, o cumprimento de sentença pressupõe a execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
7. Na espécie, tanto a sentença (ID 23961088) quanto o Acórdão (ID 25473633) proferidos por ocasião da fase de conhecimento concluíram pela ocupação indevida, pela parte autora, de área pública, assentando a legalidade da intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal e, por conseguinte, a impossibilidade do acolhimento do pedido anulatório declinado na peça vestibular.
8. É assente na jurisprudência do c. STJ a exequibilidade de sentença declaratória, desde que "ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível" (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
9. Não se verifica, contudo, das decisões proferidas na fase de conhecimento, a imposição de qualquer obrigação positiva ou negativa ao Distrito Federal, inclusive no que diz respeito à demolição do imóvel irregular, mas apenas o reconhecimento da legitimidade da atividade fiscalizatória e do poder de polícia levados a efeitos pela autoridade administrativa. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao indeferir a instauração da fase de cumprimento de sentença pleiteada pelo MPDFT.
10. Recurso conhecido e desprovido.